Tribunal: TJES
Processo: 5010183-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010183-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. TEMA 510 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no Tema 510, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a responsabilidade da Fazenda Pública pelo adiantamento dos honorários periciais em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em determinar se o Estado pode ser compelido a adiantar os honorários periciais quando a prova técnica é requerida pelo Ministério Público em ações civis públicas, à luz do artigo 91, do Código de Processo Civil/2015 e do artigo 18, da Lei nº 7.347/85.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema 510, decidiu que o Ministério Público não pode ser compelido a adiantar honorários periciais, sendo a responsabilidade transferida à Fazenda Pública à qual está vinculado.

O artigo 18, da Lei nº 7.347/85, norma especial, prevalece sobre o Código de Processo Civil, conforme reiterado em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A existência de Decisões isoladas em sentido contrário no Excelso Supremo Tribunal Federal não afasta a vinculação dos Tribunais ao entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivos.

O entendimento reafirmado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça permanece hígido e aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O adiantamento dos honorários periciais em ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público é de responsabilidade da Fazenda Pública à qual o Parquet está vinculado, nos termos do Tema 510 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 91; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.253.844/SC (Tema 510), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13/3/2013; STJ, AgInt no REsp 2.046.942/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20/11/2023.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010183-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5010183-43.2023.8.08.0000

RECORRENTE: AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO DO RECORRENTE: Advogado(s) do reclamante: EVA PIRES DUTRA

RECORRIDO: AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO DO RECORRIDO:

VOTO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs AGRAVO INTERNO (id. 10428749), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (id. 9251432), proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao RECURSO ESPECIAL manejado pelo ora Recorrente contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.253.844/SC (Tema 510), mantendo o decisum proferido pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA registrada sob o nº 0004810-70.2001.8.08.0006, ajuizada pelo ora Agravado, que deferiu a prova pericial por este requerida e homologou os honorários periciais propostos, determinando a intimação do aqui Agravante para adiantar a parcela dos honorários imputada ao Órgão Ministerial.

Irresignado, o Recorrente sustenta a reforma da Decisão objurgada, sob o argumento de que houve contrariedade à expressa previsão legal.

Como sabido, nos termos do artigo 1.030, incisos I e III, e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ou determinado o sobrestamento de Recurso Excepcional, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, o recurso teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos:

“DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs RECURSO ESPECIAL (ID 7694195), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (ID 7468101), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível que negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Recorrente em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a DECISÃO proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA registrada sob o nº 0004810-70.2001.8.08.0006, ajuizada pelo ora Recorrido, que deferiu a prova pericial requerida pelo Parquet e homologou os honorários periciais propostos, determinando a intimação do ora Recorrente para adiantar a parcela dos honorários imputada ao Órgão Ministerial.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. o art. 18 na Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública) versa que não haverá adiantamento de custas e despesas nos autos da ação civil pública, inclusive em relação aos honorários periciais.

2. Outrossim, ainda quando em vigor o CPC/1973 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese sob o rito dos recursos repetitivos no TEMA 510: "Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas".

3. Neste viés, embora o novo Código de Processo Civil traga regramento diferente no art. 91, o mesmo Tribunal da Cidadania, pelo princípio da especialidade, entendeu pela higidez da regra em relação ao custeio da prova técnica pelo Estado quando requerido pelo Ministério Público, entendo pela aplicação da Lei nº 7.347/85.

4. Não merece guarida a pretensão recursal do Estado, notadamente porque quando do julgamento da Ação Cível Originária (ACO) nº 1560 pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento não teve repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não tem caráter obrigatório em sua aplicação ao presente caso.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 91, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 18, da Lei nº 7.347/85.

Contrarrazões apresentadas pelos Recorrido, pelo desprovimento recursal (ID 8229761).

Irresignado, o Recorrente afirma que “A decisão recorrida, ao não alterar a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, negou, expressamente, vigência ao art. 91, §1º e §2º, do CPC”, uma vez que “o CPC disciplinou o tema de forma minudente, tendo instituído regime legal específico e observado que o Ministério Público ostenta capacidade orçamentária própria, tendo, ainda, fixado prazo razoável para o planejamento financeiro”.

Nesse contexto, verifica-se o alinhamento do acórdão objurgado com a orientação vinculante exarada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Tema 510), sob a sistemática dos recursos repetitivos, in litteris:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.

1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.

2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.

3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.”

(STJ, REsp n. 1.253.844/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe de 17/10/2013).

A propósito, eis a tese repetitiva firmada na ocasião, verbo ad verbum:

“Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas”.

Ademais, ressalte-se que, consoante a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
referido posicionamento se mantém hígido mesmo após as alterações empreendidas pelo artigo 91, do Código de Processo Civil de 2015
, como denota dos seguintes precedentes, verbatim:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 510/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 2015, quanto à interpretação do art. 91, § 1º, do referido código, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 510/STJ), que prestigiou o regramento específico do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual, na impossibilidade de se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, a Fazenda Pública à qual está vinculado o Parquet arcará com tais despesas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.046.942/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública, a qual determinou a produção de prova pericial sob as expensas da Fazenda Pública estadual. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão que concedera a segurança, determinando que as despesas referentes aos honorários periciais sejam arcadas pelo Ministério Público.

III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), consolidou entendimento no sentido de que, em sede de Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". No mesmo sentido: STJ, REsp 1.884.062/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2020; AgInt no RMS 61.383/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/12/2019; AgInt no REsp 1.426.996/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2018; RMS 54.969/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2017; AgInt no REsp 1.420.102/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2017; AgRg no AREsp 600.484/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2015.

IV. Cabe destacar que "não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil" (STJ, RMS 55.476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 60.339/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2020; AgInt no RMS 61.818/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/04/2020; AgInt no RMS 59.106/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/03/2019; AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2018.

V. Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.000.406/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

Por derradeiro, o Recorrente sustenta existirem Decisões, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, em sentido contrário ao precedente supra mencionado, o que indicaria a insubsistência do Tema 510, do Tribunal da Cidadania.

Contudo, malgrado o entendimento divergente adotado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, nas Decisões Monocráticas proferidas na ACO nº 1.560/MS e no ARE nº 1.283.040/RJ, destaca-se, por oportuno e relevante, tratarem-se de pronunciamentos isolados que, em princípio, não tem o condão de infirmar o aludido precedente qualificado do Egrégio Superior Tribunal Justiça, órgão responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil.

A propósito da aludida convicção, conforme recente manifestação plenária do Excelso Supremo Tribunal Federal,
a presente controvérsia possui natureza infraconstitucional
, in verbis:

“EMENTA: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Adiantamento de honorários periciais. Fazenda Pública. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que condenou ente público ao pagamento de adiantamento de honorários periciais em ação civil pública.

2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedente.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STF, ARE 1463502 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024)

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Publique-se.

Intimem-se.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o decisum objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que cabe ao Estado o custeio da prova técnica quando requerida pelo Ministério Público.

Nesse ponto, consoante também afirmado, referido posicionamento se mantém hígido mesmo após as alterações empreendidas pelo artigo 91, do Código de Processo Civil de 2015.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PERÍCIA. REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 510/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - O Estado de São Paulo impetrou mandado de segurança contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itatiba que, em autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou ao impetrante que pagasse o encargo financeiro referente à produção de prova pericial. O Tribunal de Justiça Estadual denegou a ordem.

II - No caso, a decisão atacada não preenche os requisitos para a impetração contra ato judicial - teratologia ou abuso de poder -, pois foi pautada em entendimento jurisprudencial atual.
A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que reconhecendo a relevância da discussão, em recurso especial repetitivo, considera que cabe à Fazenda Pública a qual vinculado o Parquet requerente da prova arcar com o adiantamento das despesas dos honorários periciais. O Tema n. 510/STJ fixou a seguinte tese:

"Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas"
. Neste sentido também, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.505.105/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgInt no REsp n. 2.046.942/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.

III - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no RMS n. 55.569/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Por derradeiro, como expressamente abordado no decisum objurgado, em que pese existirem Decisões em sentido contrário no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, mister ressaltar que tratam-se de pronunciamentos isolados que, em princípio, não tem o condão de infirmar o aludido precedente vinculante, mormente porque, em recente manifestação plenária, o Excelso Supremo Tribunal Federal afirmou a natureza infraconstitucional da presente controvérsia:

EMENTA: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Adiantamento de honorários periciais. Fazenda Pública. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que condenou ente público ao pagamento de adiantamento de honorários periciais em ação civil pública.

2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedente.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STF, ARE 1463502 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024)

Portanto, ao se pronunciar pela manutenção da Decisão que determinou a intimação da Fazenda Pública para promover o adiantamento dos honorários periciais, o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Tema 510).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sessão de 02.03.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

VOTO COM O RELATOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.